Tribunal: TJDFT
Processo: 0004593-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Crimes de tráfico de drogas e de receptação. Insurgência recursal apenas quanto à receptação. Materialidade e autoria. Prova idônea. Dolo de receptar presente. Aquisição de bicicleta pelo réu de terceiro, conhecido em rede social, sem a comprovação da origem lícita. Pedido de absolvição rejeitado. Condenação mantida. Dosimetria da pena. 2a Fase. Atenuante da confissão espontânea ausente. Não admissão pelo réu da ciência da origem ilícita do bem. Precedente do STJ. Regime prisional fechado. Adequação. Quantum de pena e reincidência. Recurso conhecido e desprovido.